Tribunal: STF
Processo: ARE 1363315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo de ANTONIO SOARES FEITOSA, sob os argumentos de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2017), na qual assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 



    Sustenta a parte agravante, em suma, que (a) o recurso não deveria ser admitido em razão dos óbices previstos nas Súmulas 280 e 279 do STF; (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.332.956-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021 e ARE 1.295.479-AgR-segundo, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 27/4/2021); e (c) “admitir que a ADI 4420 tem a extensão que pretende o servidor aposentado dos Cartórios Extrajudiciais seria uma aberração jurídica”, pois “tal interpretação concederia um regime jurídico singular, único na ordem jurídica brasileira, aos servidores dos cartórios extrajudiciais, em detrimento aos demais servidores aposentados, de todos os demais poderes da República.” (fl. 5, Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão aos agravantes.



     No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Ressalvo o meu ponto vista pessoal, externado recentemente, em situação análoga à dos autos, no julgamento do ARE 1.337.278-AgR. Veja-se:



    “Trata-se de questão relativa a benefício previdenciário pago pela carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o autor ajuizou ação declaratória combinada com cobrança promovida em face do ESTADO DE SÃO PAULO e do INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, a fim de (i) obter os reajustes futuros de sua aposentadoria pelo salário-mínimo, com fundamento nos arts. 13 e 14, da Lei Estadual 10.394/1970; (ii) bem como para que a contribuição previdenciária seja fixada no patamar anterior à nova lei (5%), efetuando o imediato pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago e o valor devido, corrigidos mês a mês, pelo salário-mínimo, acrescidos de correção monetária e juros legais, uma vez que o benefício lhe fora concedido antes da vigência da Lei 14.016/2010. 



    Sr. Presidente, registrei destaque deste recurso porque, à época em que levado à Sessão Virtual (1º a 8 de outubro do ano passado), apurei diferentes posições dos Ministros desta CORTE sobre a matéria.



    Entretanto, hoje se mostra consolidada a jurisprudência, resumidamente no sentido de que (I) o precedente formado no julgamento da ADI 4420 não ampara a pretensão do ora agravante, de cálculo de seu benefício com base na variação do salário mínimo, pois os arts. 13 e 14 da Lei paulista 14.016/2010 não foram declarados inconstitucionais na referida ação direta e (II) a parte autora busca o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, o que é amplamente vedado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Apenas gostaria de ressalvar meu ponto de vista em sentido diverso, conforme buscarei demonstrar.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do autor, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Previdenciário - Aposentado da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas - Pretensão de reajuste do benefício previdenciário, com base no salário mínimo, com fundamento nos arts. 13 e 14, da Lei Estadual n. 10.394/70, bem como para que a contribuição previdenciária seja fixada no patamar anterior (5%), eis que aquele foi concedido antes da vigência da Lei n. 14.016/10 - Descabimento - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico não recepcionado ou revogado pela Constituição Federal Inteligência da Súmula n. 4/STF e ADI n. 4.429/SP - Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça - Apelante que se aposentou na vigência da lei nova - ADI n. 4.420 que, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 14.016/10, apenas conferiu interpretação conforme a Constituição para garantir-lhe a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, nada sendo asseverado sobre índices de reajuste de benefícios - O mesmo ocorre com o pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, seja porque a ADI n. 4.420/STF também não analisou esta questão, seja porque inexiste direito adquirido a regime jurídico administrativo Precedentes - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados consoante os termos da ementa a seguir (Vol. 13, fl. 2): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Aposentado da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, pretendendo o afastamento da Lei Estadual n. 14.016/10, visto que a ADI n. 4.420/STF resguardou o direito adquirido dos servidores que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria no momento da promulgação daquela - V. acórdão que negou provimento ao recurso do embargante - Alegação de omissão, visto que preenchia os requisitos necessários para a aposentadoria à época dos fatos - Descabimento Não comprovação de que preencheu os requisitos legais para a sua aposentadoria integral, com fundamento o art. 20, da Lei n. 10.393/70 - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes Recurso rejeitado.”



    No Recurso Extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, a Constituição Federal.



    Sustenta que o Estado de São Paulo deve continuar ser o responsável pelos compromissos financeiros assumidos pela Carteira, bem como pelos passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393/1970 (Vol. 16, fl. 7).



    Defende ser inaplicável à espécie a Súmula Vinculante 4 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”), uma vez que esse enunciado não alcança benefícios como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. Além disso, a Lei 10.393/1970 não adota o o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem (Vol. 16, fl. 8).



    Ressalta que “se encontra aposentado por tempo de contribuição desde 2006” (Vol. 16, fl. 6).



    Argumenta que, na ADI 4420, esta CORTE assentou a inaplicabilidade da Lei 14.016/2010 àqueles que na data da publicação dessa norma, em 12/4/2010, já estavam em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei 10.393/1970. Além disso, “reconheceu que a Lei de 1970 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido”(Vol. 16, fl. 7).



    Inadmitido o Recurso Extraordinário ante os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 19), a parte recorrente interpôs Agravo argumentando que “o juízo da razoabilidade deve ser exercido pelo órgão ad quem, o que se requer neste caso, superando-se a barreira imposta pela r. decisão agravada”(Vol. 23, fl. 4).



    A Ilustre Ministra Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao fundamento de que (a) no julgamento da ADI 4420, o STF não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo; (b) a jurisprudência desta CORTE veda a vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo; (c) não existe direito adquirido a regime jurídico; e (d) quanto ao pedido de pagamento da contribuição previdenciária no percentual anterior, eventual ofensa constitucional seria indireta.



    Colocado o Agravo Interno em julgamento na sessão virtual, registrei destaque.



    Conforme consignei no princípio, a posição da Ilustre Relatora reflete o entendimento pacificado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria.



    Ressalvo meu ponto de vista, no sentido de que os precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conduzem a uma solução diferente no que toca ao direito à imutabilidade do regime previdenciário dos segurados da Carteira de Previdência que já estavam em gozo de aposentadoria ou já tinham cumprido, pela Lei estadual 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão do benefício.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2017), na qual foi questionada a constitucionalidade da Lei 14.016/2010, do Estado de São Paulo, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio dessa norma, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já estavam no gozo do benefícios ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão. Eis a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. “ 



    Vale conferir, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática do Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, no RE 1165979, Dje de 21/6/2019, transitada em julgado em 12/9/2019, na qual foi demonstrado que a compreensão acima já havia sido fixada nas ADIs 4.429 e 4.291, de relatoria do Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 14/3/2012:



    “4. No julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade do ingresso da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em regime de extinção, previsto na Lei estadual nº 13.549/2009, declarando, no entanto, inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do referido diploma legal, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos por aquela Carteira de Previdência.



    5. Atribuiu-se, ainda, interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor dos acórdãos:



    [...] mostra-se imprópria, no caso, a discussão sobre a preservação de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito contra a Carta de 1988, pois o texto constitucional originário recepcionou o regime previdenciário regulado pela Lei nº 10.394, de 1970.



    Sobreveio, porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a disciplinar a previdência complementar, nos artigos 40 e 202 da Constituição da República. A partir de então, a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo deixou de encontrar suporte no Diploma Maior. O regime, a esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos previstos na Carta Política. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, é certo não serem os advogados servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança ou a qualquer outro profissional liberal que, no âmbito privado, exerça função de interesse público. Não podem mais participar de entidade fechada de previdência privada patrocinada por ente público, consoante o artigo 202, § 3º, da Carta Federal.



    […]



    A situação é peculiar. A partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o regime criado pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo perdeu amparo jurídico. (...)



    Ante o quadro, restaram à Carteira Previdenciária duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da Carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a este princípio implica.



    […]



    Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. (Negritos acrescentados) 



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. Em outras palavras, à luz do direito intertemporal, julgou-se incabível a submissão daqueles que já estavam ou poderiam estar em gozo de benefício ao regime instituído pela Lei nº 13.549/2009, determinando, ainda, a responsabilização do Estado pelas obrigações remanescentes. Nessa linha vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 963.934, Rel. Min. Marco Aurélio.”



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes em casos assemelhados, relacionados à ADI 4.429, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 13.549/2009, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. 



    1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 995.697 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2017) 



    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.108.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.185.460-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019). 



    Ou seja, os precedentes colacionados acima demonstram que a jurisprudência desta CORTE assegura o direito adquirido aos segurados da Carteira de Previdência de se aposentarem pelas regras sob as quais já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos.



    Na espécie, o acórdão recorrido assentou ser inaplicável a Lei estadual 10.394/1970, por inexistir de direito adquirido a regime jurídico não recepcionado ou revogado pela Constituição Federal.



    Essa compreensão diverge do entendimento desta CORTE, que declarou inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do Lei 10.394/1970, por excluírem a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos pela Carteira de Previdência, todavia deu interpretação conforme à Constituição àquele diploma legal, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído por aquela lei de 1970, os requisitos necessários à concessão, o que foi reafirmado na ADI 4.420.



    De qualquer forma, acompanho a Relatora, no que negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, em face das peculiaridades do caso concreto.”



    Na hipótese dos autos, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-10, Doc. 5):



    “Pretende o autor a concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e a fixação da alíquota máxima da Contribuição Previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual nº 14.016/10; bem como devolução dos valores descontados. 



    Pois bem. 



    Dispõe a Lei Estadual n. 10.393/70, em sua redação original, no que interessa ao caso: 



    “Artigo 12. Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único. Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13. Os benefícios serão calculados em salário mínimo, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único. O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se o inferior”. 



    Ocorre que referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, ante a vedação expressa de vinculação do salário mínimo para qualquer escopo, por força do seu artigo 7º, inciso IV. 



    Tanto é assim, que a matéria está pacificada no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula Vinculante nº 4: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. 



    Nestes termos, o pretendido recálculo dos proventos da aposentadoria com base nos artigos 12 e 13 da Lei Estadual de São Paulo nº 10.393/1970 não merece acolhida. 



    Não bastasse, a Lei Estadual nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou esses dispositivos, nos seguintes termos: 



    “Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 



    Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado.” 



    Verifica-se, pois, que o reajuste dos benefícios da Carteira de Previdência passou a observar o IPC-FIPE. 



    E, não obstante a Lei Estadual nº 14.016/10 tenha sido objeto da ADI nº 4420/SP, no E. STF, referidos dispositivos, sequer, foram discutidos. Houve, no que interessa ao caso, interpretação conforme à Constituição Federal para o fim de preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram na vigência da lei anterior, nada dispondo acerca do índice de reajuste do benefício previdenciário. Vejamos: 



    […]



    Como bem observado pela Eminente Desembargadora ISABEL COGAN, no julgamento, 10.02.2021, da Apelação Cível 1013910-20.2020.8.26.0053: 



    “Conforme leitura do acórdão, observa-se que os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram discutidos pelo STF no julgamento da ADI. Porém, destaca-se trecho de manifestação do Min. Roberto Barroso no julgamento da referida ação: “(...) não considero inconstitucional (...) a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico” (destaquei). 



    Incabível, pois, a manutenção da aplicação do reajuste inconstitucional, com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice, mesmo porque inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    No mais, a manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, estabelecida na Lei Estadual nº 10.393/70, não foi, da mesma forma, assegurada na referida ADI, como pretendido. 



    Aliás, a instituição de nova alíquota para contribuição previdenciária encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que, ao dar nova redação ao artigo 40 da CF, estabeleceu que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, inclusive sobre proventos de aposentadorias. Aqui, cumpre anotar não ser caso de perícia para comprovação da necessidade do equilíbrio financeiro, uma vez que este se encontra presumido diante da edição da nova lei, não sendo esta matéria, sequer, questionada na peça inicial. 



    Prevalece, portanto, a alíquota prevista na Lei Estadual nº 14.016/10. 



    Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal: 



    […]



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, por seus fundamentos.”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJ de 2/2/2022 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO de ANTONIO SOARES FEITOSA.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente